Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ.

1. O art. 64, caput, do CPC dispõe que, tanto a competência absoluta quanto a relativa, será alegada em preliminar de contestação pelo réu.

2. Não se vislumbra, in casu, a incidência do § 3o do art. 63 do CPC, pois não se pode considerar abusiva a cláusula de eleição de foro prevista no Estatuto Social do condomínio agravante, aprovada pela decisão soberana de sua Assembleia Geral.

3. Tratando-se de competência relativa, cabe ao réu opor-se, no momento processual oportuno, ao foro escolhido pela parte autora; não merecendo prevalecer, portanto, a declinação “ex officio” promovida pelo d. juízo a quo. Nesse sentido, outro não é o entendimento disposto na Súmula no 33 do col. STJ.

4. Recurso provido.